Tribunal: TJES
Processo: 5026344-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026344-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ LIMA CAPELLA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada, mediante
jus postulandi,
pelo recorrido em face do banco recorrente, em que objetiva a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores que alega indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Por outro lado, o recorrente sustenta, em sua defesa, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques complementares pelo autor e utilização do cartão para realização de compras, além do pagamento espontâneo de faturas e a confirmação da contratação através de vídeo chamada. Sustenta, ainda, a contratação de seguro prestamista, o qual não é descontado diretamente do benefício previdenciário do autor, tendo reflexos apenas sobre o saldo devedor. Alega litigância de má-fé por parte do autor e inexistência de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 13425041) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado ora discutido e o contrato de seguro prestamista a ele vinculado e todo e qualquer débito decorrente, declarando quitada a contratação. Determino ao réu que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de cartão consignado da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13425042), alegando julgamento extra petita, e, no mérito,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas conforme ID 13425049.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Inicialmente, não entendo que seja o caso de julgamento extra petita, tanto que o recorrente, em sede de contestação, alega a validade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como do seguro prestamista.

Não obstante, não se pode ignorar que a ação foi ajuizada mediante
jus postulandi
, não tendo o autor, ora recorrido, conhecimento técnico para fundamentar seus pedidos. Ademais, a inicial também é fundamentada no requerimento administrativo realizado no PROCON, no qual questiona os descontos realizados em seu benefício, originados do cartão de crédito consignado não contratado.

Ressalta-se que o magistrado não está limitado apenas ao aos pedidos na petição inicial. Isso significa que ele não deve restringir sua análise unicamente ao capítulo dos pedidos, mas sim interpretar o pedido com base em uma leitura lógico-sistemática de toda a peça processual. Devem ser considerados todos os requerimentos apresentados ao longo da petição, ainda que de forma implícita — entendimento esse já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.562.641/SP (2015/0263206-1). Assim, ao juiz cabe a livre apreciação das provas e a aplicação do direito que considerar adequado, conforme o princípio jurídico expresso no brocardo “dá-me os fatos e eu te darei o direito”.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
:

“No mérito, registro, de início, ainda que a requerida comprove a realização de saques junto ao cartão e sua utilização, não se revela lícito o desconto de valores por “Reserva de Margem para Cartão (RMC)” ou por “Reserva de Cartão Consignado (RCC)” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem algum benefício previdenciário, como é o caso da parte autora, estão presas a esse contrato que impõe descontos eternos.”

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)